Tribunal: CARF
Processo: 10183.721150/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721150/2012-55
RESOLUÇÃO
3301-001.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721150/2012-55
2
Trata-se de auto de infração lavrado no dia 22/03/2012, referente ao Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) e correspondente ao ano-calendário 2009, exigido na forma
abaixo apresentada:

Segundo verificado no lançamento fiscal, fls. 02/09, a infração imputada ao
sujeito passivo foi a FALTA DE RECOLHIMENTO DO IOF.
Conforme evidenciado em Termo de Início do Procedimento Fiscal, fls.
13/14, foi verificado que a contabilidade do contribuinte indicava o fornecimento
de recursos para pessoas relacionadas, conforme registrado na conta “112415 –
DIRETORES, CONSELHEIROS E ACIONISTAS” e na conta “121416 – COLIGADAS E
CONTROLADAS OU CONTROLADORAS”, contexto em que a pessoa jurídica foi
demandada a justificar a insuficiência ou o não recolhimento do IOF relativo às
operações.
Em resposta, o contribuinte discriminou a composição dos saldos existentes nas
referidas contas, informando ainda que, no que se refere à conta 112415-
DIRETORES, CONSELHEIROS ACIONISTAS, o saldo de R$ 164.237,96 é composto de
R$3.070,58 de adiantamento para viagem e que o restante no montante de R$
161.167,38 classificado como diversos.
Com referência à conta 121416 – COLIGADAS E CONTROLADAS OU
CONTROLADORAS, a requerida afirmou que o saldo de R$ 92.639.796,97 é
composto das seguintes parcelas: R$ 47.263.579,50, valor cujo IOF foi recolhido
no início do 2010; e R$ 43.634.963,55, relativo a contas a receber de venda de
ações. Segundo informado, excluídos tais valores, o saldo remanescente é
condizente com o IOF recolhido para o período.
Analisada a resposta e a escrituração do contribuinte, a fiscalização chegou à base
de calcula a tributar, tendo dela excluído os seguintes valores:  na conta 112415
- DIRETORES, CONSELHEIROS ACIONISTAS foram abatidos
apenas os valores registrados como adiantamentos para viagens constantes do razão co
– COLIGADAS E
CONTROLADAS OU CONTROLADORAS as exclusão se referem ao valor a receber
da venda de ações, além das atualizações efetuadas durante o ano de 2009 e
constantes da escrituração da empresa.
Aplicadas mencionadas exclusões, a autoridade calculou o IOF correspondente à
conta 112415- DIRETORES, CONSELHEIROS ACIONISTAS conforme demonstrativo
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721150/2012-55
3
de fl. 53, e o IOF relativo à conta 121416 – COLIGADAS E CONTROLADAS OU
CONTROLADORAS em conformidade com a planilha de fls. 54/62.
Totalizadas as duas apurações, chegou aos valores a lançar a seguir apresentados:

A fundamentação legal utilizada pela fiscalização foi a seguinte: “Art. 5°, § 3o; 44,
inciso I e §§ 1o e 2o; e 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Arts. 47, 49
e 50 do Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007”.
A notificação da pessoa jurídica se deu pela via postal no dia 28/03/2012, fl. 81.
Ao se consultar a impugnação ao lançamento, fls. 86/91, verificou-se a existência
de um carimbo indicativo da data de 27/04/2012 e outro da data de 30/04/2012.
Outrossim, ao se perquirir o extrato do processo, fls. 131/132, verificou-se que a
unidade local considerou que a impugnação foi recebida no dia 27/04/2012.
Passa-se, a seguir, a apresentar de forma sintetizada a peça contestatória pela
pessoa jurídica apresentada.
Da preliminar de nulidade por falta de aprofundamento da investigação dos fatos
Em nenhum momento o Sr. Agente Fiscal solicitou explicação dos fatos que
originaram os registros contábeis, nem tampouco os extratos bancários ou
movimentação de caixa, bem como os contratos de mútuo, imprescindíveis para a
verificação da real natureza dos fatos e para o seu enquadramento na regra
matriz de incidência.
Ao contrário disso, optou pelo princípio mais cômodo da presunção, entendendo
que todos os recursos contábeis se referiam a operações financeiras da
requerente com empresas ligadas.
A consequência disso foi a efetivação de vários lançamentos indevidos na conta
contábil de mútuo, sem relação com as operações financeiras entre as empresas e
que foram corrigidas por estornos efetuados dentro do mesmo mês de
competência do lançamento indevido.
A forma como o lançamento se deu justifica o cancelamento do auto de infração,
na medida em que não se aprofundou na investigação e se pautou em presunções
e em achismos.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721150/2012-55
4
Após apresentar jurisprudência administrativa que, ao seu ver, ampara o seu
ponto de vista, a defendente postulou o reconhecimento da nulidade do presente
auto de infração.
Das questões de direito a) Somatório dos saldos devedores diários De acordo com
o que foi verificado com o demonstrativo analítico que instrui o auto de infração,
por evidente equívoco, nos dias em que houve mais de um lançamento contábil a
fiscalização tributou os saldos parciais ocorridos ao longo do dia quando o correto
seria considerar o saldo devedor ao final do dia, na forma prevista no Decreto no
6.306/2007, tratando-se de erro a implicar na apuração de bases de cálculo em
muito superiores aos valores devidos.
A título de exemplo, a requerente apresentou os diversos lançamentos efetuados
no dia 31/12/2009, os quais somados redundaram na quantia de R$
881.222.843,62 sobre a qual foi aplicada a alíquota de 0,0041%, resultando no
valor de R$ 36.130,14.
Todavia, como o saldo devedor ao final do dia foi de R$ 49.938.836,07, o IOF
devido era de apenas R$ 2.006,49.
Pautada no demonstrativo de fls. 109/110, a impugnante afirmou que no
lançamento em litígio está sendo exigido indevidamente o montante de R$
41,542,41 (valor exigido pela fiscalização de R$ 84.657,73, menos valor apurado
empresa de R$ 43.115,32).
b) Lançamentos contábeis indevidos A contestante verificou que alguns
lançamentos contábeis foram indevidamente incluídos na conta de mútuo, tendo
sido eles devidamente identificados e ajustados mediante estorno no final de
cada mês.
A fiscalização, por sua vez, deixou de levar em conta os estornos efetuados. Com
isso, além de cobrar o adicional do IOF sobre os valores estornados, também
exigiu o IOF no intervalo de tempo entre o lançamento original e a data do
estorno.
Os lançamentos de estornos estão demonstrados em planilhas comparativas
contendo os valores com e sem estorno (docs. 03A e 03B), podendo ainda serem
verificados no razão dessas contas (doc. 04).
c) Da incorreta alocação dos pagamentos efetuados Em alguns meses do período
autuado, os valores de IOF pagos (doc. 05)
foram incorretamente vinculados pela fiscalização em competências equivocadas.
Na página 7 da planilha analítica elaborada pela fiscalização, mais precisamente
na competência outubro/2009, não há vinculação de qualquer pagamento de IOF.
Contudo, os recolhimentos efetuados em 12/11/2009 e alocados para
novembro/2009 se referem ao mês de outubro/2009.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721150/2012-55
5
Apontada divergência acarretou a cobrança de juros em montante superior ao
devido, tendo esta mesma situação sido observada em outros meses.
Ao final de suas considerações, a requerente solicitou que as intimações fiscais
sejam dirigidas exclusivamente em nome do advogado Raimar Abílio Bottega,
OAB/MT 3.882, sob pena de nulidade.
É o que se tem a relatar.
Em análise da impugnação, a - 3a Turma da DRJ/FOR por meio do acórdão 08-
48.507 julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÃO DE FALTA DE APROFUNDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO FISCAL.
POSTULAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos delineados pelo artigo 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, situações
essas que não se ajustam a uma alegada falta de aprofundamento da investigação
fiscal, em vista do que deve ser negada a nulidade suscitada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário: 2009
TRANSFERÊNCIAS PARA PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS.
AFIRMAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE OS SALDOS PARCIAIS VERIFICADOS EM UM
MESMO DIA, QUANDO O CORRETO É A INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DOS
SALDOS DEVEDORES DIÁRIOS, APURADO NO ÚLTIMO DIA DE CADA MÊS.
COMPROVAÇÃO DO EQUÍVOCO FISCAL. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação, sobre a qual
haverá a incidência da alíquota de 0,0041%, quando se tratar de mutuário pessoa
jurídica.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
preliminarmente a nulidade da autuação em face da determinação incorreta da base de cálculo do
IOF. No mérito, sustenta inconsistência dos valores apurados, uma vez que desconsiderou
estornos realizados no mesmo mês de apuração e que, embora tenha apresentado documentação
(DOC.6), esta não foi devidamente analisada. Aduz, ainda, a alocação incorreta de pagamentos
efetuados (DOC.6). Por fim, alega que operações desenvolvidas tratam-se de operações de conta
corrente, que se diferenciam daquelas envolvendo mútuo, a justificar a não incidência do IOF.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721150/2012-55
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Conforme se depreende dos autos a controvérsia cinge-se sobre a falta de
recolhimento de IOF no ano-calendário de 200 a partir de auditoria nas contas contábeis 112415-
DIRETORES, CONSELHEIROS ACIONISTAS 121416 – COLIGADAS E CONTROLADAS OU
CONTROLADORAS da Recorrente.
Em manifestação a Recorrente alegou nulidade da autuação por falta de
aprofundamento da investigação dos fatos, bem como equívoco da fiscalização ao tributar os
saldos devedores diários, lançamentos contábeis indevidos em face de estornos e alocação de
pagamentos.
A DRJ, por sua vez, ao analisar o inconformismo da Recorrente, verificou equívocos
nos valores apurados pela fiscalização reconhecendo o equívoco da fiscalização ao tributar os
saldos devedores diários, quando o correto era a aplicação da alíquota de 0,0041% sobre o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
Já em relação aos estornos não considerados, deixou de acolher os argumentos pois
ao verificar os documentos apresentados constatou que os Docs. 03A e 03B que a Recorrente
alega estar demonstrado os estornos não forma apresentados e que ao cotejar o Doc.03 e Doc.04,
verificou-se que se tratava de planilhas de "Cálculo sem considerar os lançamentos estornados" e
relação de valores de IOF recolhidos, respectivamente.
Em seu recurso voluntário a Recorrente reitera a existência dos estornos
argumentando que estão comprovados no Razão apresentado em manifestação de
inconformidade no Doc. 06 anexando-o novamente com o recurso. Destaca, ainda, que verificação
da Escrituração Contábil Digital, onde as movimentações do período foram devidamente
apresentadas à Receita Federal, pode ser verificada conforme telas apresentadas também junto
ao recurso voluntário por meio do Doc. 03.
Neste sentido, em que pese a Recorrente não tenha sido objetiva e elucidativa em
sua manifestação de inconformidade, embora tenha apresentado os referidos documentos, fato é
que neste momento processual há a apresentação dos fatos correlacionados aos respectivos
documentos já apresentados e não se pode negar o exame destes.
Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por diversos
princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever efetivo na
busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721150/2012-55
7
documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos
agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes julgadores deixar de analisar e apreciar as
informações e provas que conduzam a elucidação dos fatos.
De fato, o Doc. 06 apresentado em manifestação de inconformidade (fls. 126 a 130)
constitui o razão contábil referenciado pela Recorrente e que neste momento é reapresentado
com os devidos destaques (fls. 293/296), evidencia os estornos mencionados e que não foram
apreciados pela autoridade fiscal. Da mesma forma, temos o Sped Contábil apresentado junto ao
recurso às fls. 298 a 370 comprovando a devida contabilização e transmissão à Receita Federal.
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca
efetiva da realidade dos fatos e para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo,
voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
Analise o a partir do razão contábil apresentado às fls. 126 a 130 e
reapresentado às fls. 293/296 e Sped Contábil apresentado junto ao recurso
às fls. 298 a 370 lançamentos contábeis indevidamente incluídos na conta
de mútuo.
ii.
Analise se há lançamentos identificados e ajustados mediante estorno no
final de cada mês.
iii.
Se houve cobrança o adicional sobre valores que não representaram novos
empréstimos de recursos e se há cobrança do IOF incidente nos dias do
intervalo de tempo entre a data do lançamento indevido e a data do
lançamento de ajuste, considerando os valores de IOF revisados pela DRJ
(fls. 176)
iv.
Elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão dos valores exigidos a título de IOF trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes quanto à exigência.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 383
DF CARF MF
Original